Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS DUAS QUALIFICADORAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando suficientemente demonstrado, pelo conjunto probatório coligido nos autos, que o furto foi praticado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, inviável se mostra o afastamento das referidas qualificadoras. 1.1. A apelante confessou que praticou o crime em conluio com outras pessoas e que rompeu o lacre das roupas. 1.2. As provas testemunhal e pericial também atestaram a configuração das qualificadoras supracitadas. 1.3. Inviável a desclassificação do furto qualificado para a sua forma simples.

2. Recurso conhecido e desprovido.